Tribunal: TJDFT
Processo: 0755695-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal efetuar o pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo nomeado pelo magistrado em audiência de custódia.
2. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, a Emenda Constitucional n. 69, de 29/03/2012, alterou os artigos. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Além disso, conforme o §2o da EC n. 69, de 29/03/2012, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.
4. Com efeito, cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Verifica-se, no caso, a nomeação do recorrido para atuar como advogado dativo na audiência de custódia (ID 33467514, pág. 2), bem como o arbitramento de tais honorários advocatícios, a serem pagos pela Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme decisão proferida pelo Juiz em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 33467514, págs. 4 e 5).
6. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB/1988).
7. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela razoável duração do processo (artigo 139 do CPC).
8. Segundo a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.
9. Ressalta-se, por fim, que situação em pauta se diferencia daquelas em que há atuação voluntária e gratuita do advogado, na forma da Portaria Conjunta n. 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT.
10. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. REMUNERAÇÃO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA.
1. A autoridade impetrada justificou a nomeação do defensor dativo ante a consabida insuficiência e inexistência de órgãos de defensoria pública nas comarcas da região.
2. Ainda que houvesse eventual nulidade na designação, o serviço de assistência jurídica efetivamente prestado comporta remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
3. Os honorários fixados para a atuação processual baseou-se nos parâmetros da Tabela da OAB para defesa em plenário do júri, mas não se limitou a um único ato ou dia.
4. Inexiste teratologia na decisão judicial impugnada apta a ensejar a concessão de segurança.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 48.466/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 19/11/2021) (Grifo)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DATIVO EM SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA RESPONSÁVEL PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A matéria alusiva aos honorários sucumbenciais foi o único objeto do acórdão recorrido, favorável ao ora agravante, sendo descabida a alegação de ausência de prequestionamento.
2. Os regimes remuneratórios da defensoria e da advocacia dativa não se confundem. As verbas sucumbenciais devidas àquela têm destinação institucional (art. 4o, XXI, da Lei Complementar 80/94), podendo-se falar, analogicamente, em confusão patrimonial entre devedor e credor, o que não ocorre no caso do advogado particular, mesmo que dativo.
3. É cabível a condenação do Estado por sucumbência em favor de advogado dativo atuante em substituição a defensoria, cumulado com os honorários contratuais devido ao causídico.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1730791/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021) (Grifo)
11. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal do TJDFT:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. PORTARIA CONJUNTA 109/2015. NÃO APLICÁVEL. SERVIÇO NÃO VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.244,00 (oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC, desde a data das audiências. Sem juros de mora. Preliminarmente, afirma que nos processos 0702891-43.2021.8.07.0001 e 0728566-11.2021.8.07.0001 inexiste decisão judicial fixando honorários, logo não poderão ser cobrados. Em relação aos demais processos não houve participação do Distrito Federal, pois são partes alheias. Afirma que a nomeação de defensor dativo é uma medida administrativa do magistrado. Tal medida não pode ser tomada para criar uma obrigação pecuniária em desfavor do Distrito Federal. Esclarece ainda que a convocação do recorrido nos supracitados processos penais foi efetuada sem qualquer ressalva, compreendendo-se como atuação de uma condição de advogado voluntário e gratuito, nos termos da Portaria Conjunta 109/2015/TJDFT. Afirma que o valor pleiteado é exorbitante, tese do Tema 984/STJ. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso é um "copia e cola" da contestação. Afirma que a sentença já combateu todos os argumentos apresentados. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrido foi nomeado Defensor Dativo nos processos constantes da inicial, exceto nos feitos 0702891-43 (ID 102584651) e 0728566-11 (ID 102583086), onde foram fixados os honorários no valor de 01(uma) URH, no valor de R$ 274,80 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).
5. A Portaria Conjunta no 109, de 23.10.2015, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título, nos termos do artigo 2o, parágrafo único.
6. O artigo 22, parágrafo único, da Lei n.o 8.906, de 04.07.1994, dispõe que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, circunstância que restou demonstrada, conforme comprova os documentos juntados na inicial, no qual expressamente está consignada a insuficiência de defensores públicos.
7. Houve também expressa fixação de honorários advocatícios, pelo respectivo Juízo criminal, em favor do recorrido, razão pela qual a recusa de pagamento poderá ensejar o enriquecimento sem causa do recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
(Acórdão 1407710, 07065077520218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
12. Dessarte, irretocável a sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de pagar os honorários advocatícios de defensor dativo nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada.
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.